Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR E O VALOR DO ABATIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Em se tratando de pedido de abatimento proporcional do preço, a restituição da diferença entre o valor pago e o valor do abatimento é decorrência lógica da condenação.

2. As questões relacionadas à correção monetária e a incidência de juros de mora constituem matérias de ordem pública, passíveis de arguição em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Apelo provido.